Tribunal: STF
Processo: Rcl 61796
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Edsel Neves Scuro, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 2172435-77.2022.8.26.0000, por suposto desrespeito a normas constitucionais e ao decidido por esta Suprema Corte no RE 695.911/SP (Tema 492 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    No caso em epígrafe o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra a r. decisão que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, afastou o pedido de conexão, por prejudicialidade externa e determinou que a parte contrária se manifestasse acerca do interesse na audiência de conciliação.



    Com efeito, requereu-se a reforma do decisum, porque o cumprimento de sentença deveria ter sido suspenso ante a propositura da ação nº 1011148-71.2022.8.26.0114, na qual se questiona o débito originário, havendo, por isso mesmo, prejudicialidade externa.



    No v. Acórdão recorrido, a propósito, assinalou-se que caberia ao Recorrente comprovar o alegado estado de miserabilidade por meio de prova convincente, uma vez que não seria possível constatar sinais claros da alegada situação econômica desfavorável, motivo pelo qual se indeferiu outrossim os benefícios da gratuidade de justiça, agravando assim mais a situação do já prejudicado recorrente.



    Rejeitou-se, no mais, a conexão entre o cumprimento de sentença e a demanda dos autos sob nº 1011148-71.2022.8.2.0114, vez que não haveria identidade de pedido ou de causa de pedir, razão por que não se justificaria eventual suspensão daquela execução.



    Consignou-se, por fim, que sempre é possível a dispensa da audiência de conciliação caso o Juízo não identifique a menor possibilidade de transação entre as partes; não obstante o acordo possa ocorrer de forma extrajudicial a qualquer momento.



    Do ponto de vista prático, no entanto, o que o v. acórdão fez foi gerar um non liquet que faz tábula rasa da garantia do acesso à Justiça prevista no artigo 5º CF e ainda viola diretamente a orientação deste Areópago em torno de liberdade associativa igualmente prevista na Magna Carta em ponderação de princípios já efetuada por esta Suprema Corte de modo a fazer prevalecer, por via transversa, entendimento que colide frontalmente com a jurisprudência deste Pretório Excelso.



    Esta Suprema Corte, portanto, a partir do que se narra deve fazer da valer do expediente da presente reclamação para manter a autoridade das decisões hierárquicas em temas estabilizados em julgamentos repetitivos, nos termos do art. 988, IV, CPC – eis que, com todo o respeito se tem que as instâncias inferiores não estão cumprindo jurisprudência fundada em tema repetitivo desta Corte.



    [...]



    Houve recusa de análise da questão, sem qualquer motivação apta ou razoável. Como argumento de reserva, isso será fruto do estado de coisas inconstitucional a que alude o Informativo 470 STF do qual se fará análise no julgamento do recurso extraordinário interposto nesta mesma data.



    Não se está pedido reexame de fatos ou provas – mas se permite ao Ministro Relator que vier a ser designado o conhecimento amplo de tudo quanto ocorre no caso dos autos.



    Não motivou sobre a negativa de gratuidade, não motivou sobre o error in procedendum vel in judicandum quanto à questão de fundo – maceração do direito de não se associar garantida pelo Pretório Excelso, mas o E. TJSP fez tábula rasa de garantias do devido processo legal, ignorando a existência de normas constitucionais, insista-se, de modo direto.



    VIOLAÇAO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO REPETITIVO PELAS INSTÃNCIAS INFERIORES – ARTIGO 988, INCISO IV CPC.



    O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as associações de moradores de loteamentos urbanos não podem cobrar taxa de manutenção e conservação de proprietários não associados antes da Lei federal 13.465/2017 ou de anterior lei local que discipline a questão. A decisão, por maioria de votos, foi proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 695911, com repercussão geral (Tema 492), na sessão virtual encerrada em 18/12/2020.



    A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465/2017, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos titulares de direitos sobre lotes em loteamentos de acesso controlado, que: (i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”.



    [...]



    Não se pode negar, portanto, que ora requerente Edsel possa ficar privado de seus direitos individuais por conta de coisa julgada inconstitucional.



    Ou seja, esse seria justamente o caso dos autos, em que se tem que o imóvel do ora requerente lhe está sendo retirado ao arrepio da orientação por unidade interpretativa constitucional (Cesar Babler – Direito Constitucional) sobre o direito de associação, conferida pelo Supremo Tribunal Federal em caso análogo.



    Malgrado tudo isso, o reclamante está sendo processado (processo 0016637-78.2000.8.26.0114 que tramita perante a 1ª Vara de Campinas) no qual se busca constrangê-lo ao pagamento por cobrança firmada a partir da mesma tese (que igualmente foi afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo sumulado, o que se lança aqui, por simples obiter dictum), em total similitude fática para a incidência do tema repetitivo em questão enfrentando ato de rebeldia das instâncias inferiores, o que torna necessário o manejo da presente reclamação para fazer cessar, neste caso, a quebra da segurança jurídica e restaurar a soberania e autoridade desta Corte para a solução da questão no que tange à tese firmada em julgamento de recurso repetitivo.



    Requer ainda a concessão de gratuidade de Justiça ao reclamante, eis que o mesmo não tem condições de arcar com tais encargos, sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, eis que aposentado, e, em vias de perder bem por conta da esperteza da parte contrária (existe até uma presunção in re ipsa de quem esteja em tal situação necessite mesmo do benefício).



    No caso, respeitada a convicção do I. Magistrado, não existem evidências de que o Recorrente esteja em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família, conforme foi requerido, sendo anexado aos Autos comprovantes, todavia, não fora deferido.



    A Constituição Federal determina que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, inciso LXXIV). Sabe-se que, na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão somente a insuficiência de recursos disponíveis, como deflui do art. 98 do CPC/2015, que exige apenas a "insuficiência de recursos" para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.



    É mister ressaltar que, o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça, sendo assim violação aos preceitos constitucionais, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    [...]



    Não se pode esquecer, e neste aspecto, o presente recurso tem efeito pré-questionador, o artigo 5º, inciso LXXIV CF, eis que, enquanto liberdade pública não pode ser interpretada de modo restrito (in numerus clausus), devendo ter interpretação in numerus apertus para que não se tenha vulneração do que o STF tem interpretado como efeito cliquet (vedação de retrocesso em situação de garantia de direitos humanos).



    [...]



    Não se pode negar que a questão de garantia de acesso à Justiça (Mauro Cappeletti e Bryant Garth) seja inequivocamente uma questão atinente à discussão dos direitos humanos no país, logo deveria ser interpretada in numerus apertus.



    Desta forma, resta evidente afronta a precedente desta Suprema Corte firmado de modo repetitivo e cuja autoridade e comando devem ser restabelecidos pela via da presente.



    [...]



    Ante o exposto restando demonstrado o cabimento da presente Reclamação, ora interposta, requer a Reclamante que os Ilustres Ministros disponham sobre as divergências de decisões em conflito e acatem as razões apresentadas (documento 1).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Nessa hipótese, o reclamante deve necessariamente demonstrar, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais entende ter ocorrido teratologia nas decisões que aplicaram a sistemática da repercussão geral ao recurso extraordinário por ele interposto.  



    Entretanto, no presente caso, o reclamante limitou-se a atacar o acórdão que julgou o agravo de instrumento, inclusive com base no Tema 492 RG, sem trazer fundamentação adequada sobre a inaplicabilidade dos Temas 339 RG e 424 RG, nos quais se baseou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Noto que o reclamante pretende discutir, em sede de reclamação, matérias para os quais não há precedente vinculante aplicável, como a gratuidade de justiça, dispensa de audiência de conciliação e prejudicialidade entre a ação originária e título formado em ação anterior supostamente transitado em julgado.  



    Nesse ponto, observo que, de acordo com a posição firmada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão presencial de 7/5/2024, não é cabível o instrumento da reclamação para discutir coisa julgada inconstitucional (Rcl 64.499/MA, Rcl 64.500/MA e Rcl 64.553/MA, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, acórdãos não publicados)



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator